Tribunal: TJDFT
Processo: 0722882-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0722882-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATHEUS KEMPS BARROS DA SILVA AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O DEFERIMENTO PARCIAL DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em mandado de segurança, indeferiu liminar para suspender o ato administrativo que eliminou o impetrante/agravante na avaliação psicológica, para que seja reavaliado com a exposição de motivos ou reintegrado ao concurso público para o cargo de Praça da Polícia Militar do Estado do Pará, regido pelo Edital n. 1 – CFP/PMPA/2023, para que possa participar das demais etapas. Alega, em síntese, que: 1) foi considerado inapto na avaliação psicológica por laudo elaborado por agentes que não têm habilitação legal para tanto; 2) a competência para a prática de ato administrativo de avaliação psicológica nos concursos da Polícia Militar do Pará está prevista na Lei Estadual n. 6.626/2004 e no item 10.2.4 do Edital do certame, somente podendo ser realizada por psicólogos inscritos no Conselho Regional de Psicologia da 10a Região; 3) não houve exposição pormenorizada dos motivos da sua eliminação, tendo a banca se limitado a responder o recurso administrativo apenas com citação de itens do próprio edital e repetição do resultado dos testes, sem enfrentar a apontada inobservância dos critérios definidos no edital e a subjetividade no teste de personalidade, violando a Resolução CFP n. 06/2019 (art.13o I - “O laudo psicológico é uma peça de natureza e valor técnico-científico. Deve conter narrativa detalhada e didática, com precisão e harmonia, tornando-se acessível e compreensível ao destinatário, em conformidade com os preceitos do Código de Ética Profissional do Psicólogo.”); 4) “No caso de declaração de nulidade de exame psicotécnico previsto em lei e em edital, é indispensável a realização de nova avaliação, com critérios objetivos, para prosseguimento no certame” (Tema 1009/STF; 5) o Boletim Geral n. 078 demonstra que as demais etapas do concurso público estão acontecendo sem a participação do Impetrante, havendo previsão de que o curso de formação de soldados iniciará no mês de outubro de 2024, após a homologação do concurso, o que justifica o pedido liminar. Requer, em antecipação da tutela recursal, “seja suspenso o resultado do teste de avaliação psicológica que reprovou o Agravante eis que o ato foi praticado por agente INCOMPETENTE; como decorrência lógica, que se determine ao Agravado que observe o Tema 1.009 do STF e realize nova avaliação psicológica respeitando-se o item 10.2.4 do Edital do Concurso bem como o parágrafo único do Art. 8o da Lei Estadual do Pará n. 6.626/2004 e o §2o do Art. 43 do Decreto Federal n. 79.822/1977”. Com razão parcial, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado. De início, além do fato de que o laudo de avaliação psicológica foi elaborado por psicólogos inscritos na seccional do Distrito Federal (e não do Pará, como previsto na lei e no edital do concurso), este não foi suficientemente objetivo. Quanto ao ponto, estabelece o Tema 1009/STF: “No caso de declaração de nulidade de exame psicotécnico previsto em lei e em edital, é indispensável a realização de nova avaliação, com critérios objetivos, para prosseguimento no certame.” Ocorre que a resposta ao recurso administrativo do agravante não contou com exposição pormenorizada dos métodos e critérios objetivos de avaliação, bem como dos motivos que resultaram na sua eliminação, conforme se depreende do seguinte trecho daquela decisão: “(...) O laudo psicológico indica que o candidato obteve resultados inadequado em DOIS dos CINCO testes de personalidade e raciocínio são eles: IFP-II e BFP-NEUROTICISMO; inadequação em QUATRO dos SETE testes de personalidade e habilidades específicas sendo esses: IFP-II, BFPNEUROTICISMO, BFP-SOCIALIZAÇÃO e MEMÓRIA DE FASES. 1. No IFP-II, para haver adequação ao perfil o candidato deveria obter intervalos percentílicos adequados em pelo menos QUATRO características quaisquer, dentre: assistência, deferência, dominância, desempenho, agressão, ordem, persistência, contudo, o candidato teve o percentil inadequado em setes das sete características avaliadas no IFP-II. 2. No BFP-NEUROTICISMO, para haver adequação ao perfil, decisão igual a um (1), deverá ter ocorrido a seguinte condição: Intervalos percentílicos adequados em TRÊS ou mais características quaisquer, dentre: vulnerabilidade, instabilidade emocional, passividade/falta de energia e depressão, contudo, o candidato teve o percentil inadequado em dois das quatro caraterísticas avaliadas no BFP-ENEUROTICISMO. 3. No BFP-SOCIALIZAÇÃO, para haver adequação ao perfil, decisão igual a um (1), deverá ter ocorrido a seguinte condição: Intervalos percentílicos adequados em TRÊS ou mais características quaisquer, dentre: amabilidade, pro-sociabilidade, confiança nas pessoas, contudo, o candidato teve o percentil inadequado em dois das três Caraterísticas avaliadas no BFP-SOCIALIZAÇÃO. 4. No teste de MEMÓRIA DE FACES, para haver adequação ao perfil, o candidato deveria obter resultado percentílico maior ou igual a 50. Seu percentil foi 15. Importa salientar que os critérios estabelecidos para cada categoria de testes visam promover uma análise conjunta dos resultados, contudo, sem perder a objetividade e isonomia da avaliação, e tampouco deixar de considerar os aspectos primordiais da profissiografia do cargo. Os critérios estabelecidos cooperam para garantir a objetividade e eliminar perfis com características extremas, indicados por percentis discrepantes. O candidato, nesta avaliação, não atendeu a todos os requisitos estabelecidos, não sendo considerado compatível com o cargo específico. Por fim, sabe-se que em um certame os candidatos estão naturalmente sujeitos a condições de estresse típicas do processo, muitas destas fora do controle e do escopo de atuação da banca. Salienta-se, porém, que todos são avaliados sob condições similares de estrutura física e ambiental. Ante o exposto, conclui-se que o candidato não atende a todos os requisitos necessários ao desempenho das atribuições do cargo, sendo considerado INAPTO. Portanto, indefere-se o pleito Veja-se que os termos dessa decisão não permitem que o agravante tenha conhecimento dos motivos que levaram a que fosse considerado inapto, não sendo possível afirmar qual o perfil esperado do candidato, a fim de que se possa inclusive refutar essa conclusão. A mera indicação de que o agravante não alcançou determinada pontuação não é suficiente para esclarecer as razões de sua reprovação. O agravante, inclusive, apresentou laudo psicológico que refuta pontualmente essa avaliação, nos seguintes termos: “(...) conforme está estabelecido no manual do Teste Bateria Fatorial de Personalidade - BFP, resta claro que a banca examinadora deveria levar em consideração outras fontes de informações no processo de avaliação psicológica do concurso público em tela, apesar da banca utilizar da técnica da tal entrevista escrita e do teste IFP-II, ambos não foram utilizados para devida análise. (...) Além disso, vale ressaltar que além de não constar o item conclusão no referido laudo, a banca examinadora não menciona de forma objetiva por qual(is) característica(s) o(a) candidato(a) foi considerado(a) contraindicado(a) tendo como base o perfil profissiográfico do cargo de praça, disponibilizado no Edital no 8 - CFP/PMPA/ 2023, de 1o de fevereiro de 2024 - Edital de convocação para a avaliação psicológica. Sendo assim, nem mesmo a banca examinadora conseguiu traduzir os fatores de contraindicação nos testes utilizados com as características exigidas no perfil profissiográfico. (...)” Além disso, há notícia de outras decisões favoráveis aos candidatos que foram eliminados na etapa de avaliação psicológica, exatamente pelos mesmos fundamentos trazidos pelo agravante. Confira-se: “(...) A probabilidade de provimento do recurso pode ser extraída do disposto no edital do certame (ID 195171074) que, expressamente, estabelece no item 10.2.4 que “A avaliação psicológica será realizada por banca examinadora constituída por membros regularmente inscritos no Conselho Regional de Psicologia da 10a Região”, Todavia, o Agravante comprovou que tal avaliação (ID 195171082), foi realizada por membros inscritos no Conselho Regional da 1a Região – Distrito Federal. Portanto, pelo menos nessa análise sumária, típica desse momento processual, vislumbra-se a possível violação ao instrumento convocatório. De outro lado, o perigo de dano irreparável ao Candidato é patente, caso a sua vaga seja preenchida por candidato aprovado em posição posterior. Cumpre pontuar a ausência de irreversibilidade da medida pretendida, de reserva da vaga do cargo ao qual o Agravante logrou aprovação nas primeiras fases, tendo em vista a possibilidade de imediata liberação da vaga e seu respectivo preenchimento caso não se sagre vencedor na demanda. Assim, nessa fase processual, é prudente assegurar o direito do Agravante até o julgamento do mérito do mandado de segurança, onde as questões alegadas pelo Agravante devem ser minunciosamente analisadas. Por fim, destaco não ser esse juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito do Agravo, sendo a análise estritamente atinente à tutela recursal requerida. Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido liminar para determinar ao CEBRASPE que reserve a respectiva vaga no cargo ao qual o Candidato foi aprovado nas primeiras fases, até o julgamento de mérito da ação mandamental. (...)” (ID 59378274 do AGI 0720383-49.2024.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, Decisão em 24/05/2024) “AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ANULATÓRIA DE RESULTADO DE CONCURSO PÚBLICO (AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA) COM PEDIDO LIMINAR EM TUTELA DE URGÊNCIA. LIMINAR INDEFERIDA PELO JUÍZO A QUO. ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR DO PARÁ. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO EM ETAPA DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. AUSÊNCIA DE OBJETIVIDADE DO LAUDO RESPECTIVO. PRESENÇA DA PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (...) Observo, porém, que Relatório Psicológico (id. 6664897, págs. 1/3) não atendeu a todos os requisitos legais, tendo em vista que a eliminação do agravante do Concurso Público para o Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Pará - CFP/PMPA/2020, se deu de forma genérica, deixando a banca organizadora de observar as disposições que regiam o certame, posto que não especificou quais as características prejudiciais e restritivas que teriam sido observadas no perfil do candidato. Ante o exposto, na linha do entendimento do douto parecer ministerial, DOU PROVIMENTO ao recurso para suspender provisoriamente a decisão administrativa de eliminação do agravante da etapa de avaliação psicológica e para compelir o agravado a promover o prosseguimento do recorrente nas demais etapas do concurso em questão, sendo certo que nova avaliação psicológica deverá ser realizada, em observância, agora, aos ditames legais. (...)” (AGI 0811050-91.2021.8.14.0000, Rel. Des. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA, 1a Turma de Direito Público, TJPA, acórdão de 13/09/2022) Assim, atento até mesmo à necessidade de preservação da isonomia entre os candidatos que obtiveram decisão judicial favorável à reavaliação psicológica, entendo presente a plausibilidade do direito alegado. Há, também, risco de dano iminente ao agravante, na medida em que o concurso está em andamento, de modo que poderá vir a ser preterido, caso somente venha a obter a tutela requerida ao final da demanda. Todavia, diante da irreversibilidade de eventual decisão determinando a imediata reavaliação psicológica do agravante, entendo prudente que, nesta fase processual, seja ao menos suspenso o resultado da sua avaliação psicológica e reservada a sua vaga, a fim de que ele possa participar das demais etapas do certame. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de antecipação da tutela recursal apenas para suspender o ato administrativo que eliminou o agravante na avaliação psicológica e reservar a sua vaga, a fim de que possa participar das demais etapas do concurso público para o cargo de Praça da Polícia Militar do Estado do Pará, regido pelo Edital n. 1 – CFP/PMPA/2023. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator